Tribunal: TJES
Processo: 0002573-77.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002573-77.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INGRID DE OLIVEIRA GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto na esfera judicial, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002573-77.2017.8.08.0014

APELANTE: INGRID DE OLIVEIRA GUILHERME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
INGRID DE OLIVEIRA GUILHERME
em face da sentença acostada à fl. 84 e verso, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, § 3º, do Código Penal, à pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser inicialmente cumprida no regime
aberto
.

Por fim, o édito condenatório substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária destinada ao Fundo de Prestações Pecuniárias no valor de 3 (três) salários-mínimos.

Segundo narra a denúncia, no dia 07 de março de 2017, por volta das 08h:40min, no bairro São Marcos, na cidade de Colatina, durante fiscalização de rotina da empresa “Luz e Força Santa Maria”, a denunciada foi autuada em flagrante delito por estar subtraindo coisa alheia móvel mediante a prática de gato de energia elétrica, conforme boletim unificado de fls. 09/10 e termo de ocorrência e inspeção de fl. 14 e verso.

Restou apurado, segundo informações prestadas pelo funcionário da mencionada empresa, que houve a prática de furto de energia, vulgarmente conhecido como “gato”, na casa de propriedade da denunciada, tendo em vista a existência de ligação clandestina de energia elétrica que atendia a casa da família, visto que havia um fio de energia ligado diretamente sem passar pelo medidor, ligação direta esta realizada pela pessoa identificada apenas pelo prenome Wildison, com o consentimento da denunciada.

Em suas razões recursais (fls. 88/93), a recorrente sustenta, em síntese, a falta de provas suficientes para a condenação, de modo que, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser absolvida.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido às fls. 95/98, pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID nº 7831455, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, destaco que a materialidade do crime de furto de energia elétrica, em regra, é comprovada por exame pericial, em atenção ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal.

Todavia, quando os fatos puderem ser provados por outros meios, a realização do referido exame se torna prescindível.

No caso vertente, embora ausente o exame pericial, a materialidade do delito restou comprovada conforme Boletim Unificado de fls. 07/10, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) confeccionado pelo funcionário da empresa de fl. 14 e verso, bem como conforme os depoimentos constantes dos autos.

Ora, negar valor a essas provas documentais e testemunhais, tão somente, por causa da falta de exame de corpo de delito seria estabelecer hierarquia entre elas.

Registro que este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que tal documento (TOI) é apto a comprovar a materialidade do crime de furto de energia.

Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AMEAÇA – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO IMPROVIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA:
1.
No crime de furto de energia elétrica, a falta da prova técnica não prejudica a constatação da materialidade delitiva, posto que a sua lacuna pode ser suprida por outros elementos probatórios, como no caso presente, em que restou plenamente demonstrada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela EDP Escelsa, bem como através da prova oral produzida
. 2. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto de energia elétrica, bem como do crime de ameaça, inviável a pretendida absolvição. [...] 4. Apelo improvido (TJES; APL 00017317920178080020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 13/11/2019; DJES 18/11/2019 – meu grifo).

_______________________

“(...)
FURTO DE ENERGIA. (...) 2.7 - Quanto ao furto de energia elétrica, é de se verificar que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pela confissão do própria acusado, pelo termo de ocorrência e inspeção - Toi às fls. 31/34, bem como pelo depoimento testemunhal, razão pela qual mantém-se a condenação imposta na r. Sentença objurgada
. (...)” (TJES; APL 0064020-51.2012.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/02/2014; DJES 13/03/2014 – meu grifo).

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria da apelante em relação ao crime de furto.

Interrogada na fase policial (fl. 05), a apelante confirmou os fatos narrados na peça exordial. Contudo, em depoimento prestado em juízo, a recorrente deu nova versão aos fatos, negando a autoria delitiva, afirmando que a ligação clandestina, conhecida popularmente como “gato”, foi realizada por seu vizinho, hoje falecido, a pedido de seu marido Jocimar, e que somente após a fiscalização é que tomou conhecimento do furto de energia elétrica.

No entanto, a versão apresentada pela ré na fase judicial não encontra ressonância nas demais provas emergentes do álveo cognoscitivo, pois, além do depoimento contraditório apresentado pela acusada, o Sr. Paulo Henrique Barbosa Izidoro, funcionário da empresa “Luz e Força Santa Maria”, tanto na fase policial quanto perante o Magistrado, afirmou, categoricamente, que realizou fiscalização rotineira na residência da ré e constatou uma derivação clandestina de energia elétrica que levava energia para o interior do seu imóvel.

O tipo descrito no artigo 155, § 3º, do CP caracteriza crime patrimonial, consubstanciando-se no crime de furto de energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Abrange o dispositivo, pela interpretação analógica, as energias térmicas, solar, atômica, luminosa, mecânica, etc. Caracteriza o furto a subtração, para si ou para outrem de coisa alheia móvel.

Assim, analisando em conjunto todo o elenco probatório, vislumbra-se, como dito anteriormente, que as provas coligidas aos autos são hábeis para lastrear decreto condenatório, tendo em vista que os depoimentos colhidos nestes autos demonstraram que a acusada praticou o delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal.

Ademais, mesmo que nenhuma testemunha tenha visto a apelante fazendo a suposta ligação clandestina de energia elétrica, tal fato é irrelevante, uma vez que a recorrente beneficiava-se diretamente da energia que era desviada para a sua residência. Em outros termos, aquele que se utiliza da energia subtraída, isto é, evitando o medidor da concessionária, realiza conduta típica. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSO DEFENSIVO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO FEITO - REJEIÇÃO - AUTORIDADE POLICIAL - TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - RÉU BENEFICIÁRIO DA LIGAÇÃO CLANDESTINA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) I
II- O delito de furto de energia se consuma não com a ligação clandestina, mas com a subtração da energia que ela propicia, sendo irrelevante, para fins de autoria, quem faz a ligação, importando, sim, quem dela se beneficia
. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0003.10.003967-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/01/2013, publicação da súmula em 14/01/2013).

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, §3º, CP. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O delito de furto de energia se consuma não com a ligação clandestina, mas com a subtração da energia que ela propicia, sendo irrelevante, para fins de autoria, quem faz a ligação, importando, sim, quem dela se beneficia. Precedentes
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035150147359, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019)

Por entender relevante, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Igualmente, a defesa se ergue na aparente ausência de participação da acusada na confecção do ‘gato’. Contudo, vale salientar que, em se tratando do crime do art. 155, §3° do CPB, o sujeito ativo não se resume aquele que atua na ligação clandestina, mas abrange aquele que se beneficia com a subtração.

Conforme evidenciado, a acusada admitiu ser beneficiada pelo crime, inclusive mencionou na Delegacia quem foi o responsável pela ligação clandestina. Não obstante, em Juízo, buscou suscitar a responsabilidade ao suposto ex-marido. Todavia, não traz qualquer fundamento ou meio de prova para sustentar sua versão” (ID nº 7831455 – fl. 04).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito de absolvição em relação a acusada, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante do exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.